Tribunal: TJDFT
Processo: 0705298-81.2019.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. SUSPENSÃO DO FEITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. VIGÊNCIA DA LEI N. 14.195/21.
1. O prazo prescricional para execução do cheque é de 6 (seis) meses, por força dos arts. 33 e 59, ambos da Lei n. 7.357/85.
2. A Lei n. 14.195/21, que entrou em vigor em 27.8.2021, alterou o termo inicial do prazo da prescrição intercorrente, conforme § 4o do art. 921 do CPC, que será da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de seus bens penhoráveis, após decorrida a suspensão.
3. Deu-se provimento ao recurso.